Tribunal: TJMT
Processo: 1028900-55.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028900-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARDOSO - CPF: 196.551.578-90 (APELANTE), BRENO WATZECK - CPF: 302.215.068-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO - CPF: 196.551.578-90 (APELADO), BRENO WATZECK - CPF: 302.215.068-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR – POSSIBILIDADE – ART. 57, I, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – DOCUMENTOS E CERTIDÕES NEGATIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADOS – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO

A Lei n. 14.382/2022 acrescentou à Lei n. 6.015/1973 o art. 57, I, que autoriza a inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, prescindindo, inclusive, de autorização judicial, desde que apresentados os documentos e as certidões necessárias. Cumpridos os pressupostos, defere-se o pedido de inclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CARLOS EDUARDO CARDOSO
, contra a sentença que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária epigrafado (pedido de alteração de sobrenome), julgou improcedente o pleito autoral.

O autor apelante reitera que pretende, com a inclusão do sobrenome “Valsechi”, homenagear sua avó materna e transmiti-lo aos próprios descendentes, impedindo que esse elemento familiar se perca. Argumenta que não possui restrições de qualquer ordem em seu nome, de forma que a alteração não acarretaria prejuízo a terceiros. Ressalta que, apesar da regra de imutabilidade do nome, o caso concreto apresenta especificidades que autorizam a modificação, especialmente em respeito à dignidade e à personalidade do postulante. Requer a reforma da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor pretende incluir o sobrenome “Valsechi”, de sua avó materna, sem suprimir seu patronímico. Argumenta que, com isso, homenageará sua linhagem materna e evitará que o sobrenome se perca, transmitindo-o às próximas gerações.

Foram apresentadas as certidões exigidas na origem, evidenciando a ausência de qualquer restrição, ainda que creditícia, em nome do postulante.

A Lei n. 14.382/2022 acrescentou à Lei de Registros Públicos o art. 57, I, que autoriza a inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, prescindindo, inclusive, de autorização judicial:

“Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento,
independentemente de autorização judicial
, a fim de:

I -
inclusão de sobrenomes familiares
”

Como se vê, além de nobre e completamente justificável — considerando que a parte interessada não possui, atualmente, qualquer sobrenome da linhagem materna — a pretensão autoral é expressamente admitida pela legislação de regência.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar
procedente
o pedido inicial, determinando a retificação do registro civil do autor, Carlos Eduardo Cardoso, para que conste, com a inclusão do sobrenome da avó materna,
Carlos Eduardo Valsechi Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022